Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ILUMINAR - COMERCIO DE VELAS LTDA - CNPJ: 13.236.949/0001-37 (AGRAVADO), SUPERMERCADO TROPICAL LTDA - CNPJ: 27.377.130/0001-02 (AGRAVADO), FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU - CPF: 970.584.591-34 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANABRIA TSURU - CPF: 697.232.651-68 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PREMATURIEDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.

Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização de bens, não se constata, por ora, interesse processual para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que move em face de Cristiane Aparecida de Souza Sanabria Tsuru e outros (Proc. nº 1041164-50.2022.8.11.0041),
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante
.

Narra que a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário Confissão de dívida Girocomp n° 884182134947, firmada entre as partes em 20.06.2022, no valor de R$ 637.520,84.

Alega que requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo da demanda a empresa Comercial Leite e Vasconcelos Comércio de Artigos Religiosos Ltda., Eduardo Leite de Vasconcelos e Espólio de Rodrigo Lima de Vasconcelos, sócios da referida empresa, ao argumento de que houve formação de grupo econômico fraudulento, caracterizado por desvio de finalidade, confusão patrimonial e intuito de fraudar credores.

Afirma que existe parentesco entre Leticia Alves Tsuru, sócia da empresa Comercial de Alimentos Tsuru Ltda. e Flavio Roberto Evangelista Tsuru, sócio da empresa C. A. de S. S. Tsuru (tio e sobrinha).

Aduz que o abuso de personalidade jurídica está caracterizado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade, porque defende que as empresas integram o mesmo grupo econômico, já que a empresa investigada seria sucessora fraudulenta da executada, porque passou a exercer atividade idêntica, no mesmo endereço, mesmo ramo, mesma estrutura.

Acrescenta que as empresas têm o mesmo nome fantasia (Supermercado Tropical Ltda.), funcionam no mesmo endereço, com a mesma logo e cores, explorando o mesmo fundo de comércio e clientela.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que os executados irão se desfazer de seus ativos financeiros, com o objetivo de frustrar a execução.

Ao final, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão da empresa agravada no polo passivo da execução e arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável via
Bacenjud
em nome dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que move em face de Cristiane Aparecida de Souza Sanabria Tsuru e outros (Proc. nº 1041164-50.2022.8.11.0041),
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante
.

O entendimento adotado pelo STJ afirma que a falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, a questão foi afetada
sob o rito dos recursos
repetitivos
, sem a suspensão da tramitação dos processos sobre o mesmo assunto
.

No caso, observa-se que foi deferido, em
31.07.2024
, o pedido de penhora
on line
de ativos financeiros, bem assim realizadas as
pesquisas junto aos sistemas
RENAJUD, INFOJUD-DOI
e
INFOJUD-DRF
para obtenção da última declaração de renda e bens dos demandados e
efetuado o registro de indisponibilidade de bens em nome dos Executados por meio da plataforma do CNIB
, mecanismos processuais céleres que permitem desde logo conhecer informações dos devedores a fim de auxiliar no recebimento do crédito. Desse modo, correta a r. decisão que, por ora, indeferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica
,
bem como a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Com efeito,
o art. 50 do CC determina que, para um sócio ou administrador responder por uma obrigação que era originariamente da pessoa jurídica da qual ele faz parte, deve haver confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo que a ausência destes requisitos acarreta no indeferimento do pleito como bem salientou a decisão impugnada.

A desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional e, por essa razão, faz-se necessário ser esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo antes que se mostre pertinente a sua decretação.

Efetivamente, a desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.

Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora
(REsp 970.635-SP , DJe 1º/12/2009; REsp 1.200.850-SP , DJe 22/11/2010, e REsp 693.235-MT , DJe 30/11/2009. REsp 1.141.447-SP , Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 8/2/2011).

Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização de bens, não se constata interesse processual, por ora, para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o pressuposto de insuficiência patrimonial.

A respeito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional – Ausência de esgotamento dos meios para localização de bens da executada – Pleito de desconsideração que se mostra prematuro – Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP, AI: 2075305-24.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2021, Data de Publicação: 02/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4º do CPC - Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2040041-09.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/05/2022, Data de Publicação: 13/05/2022)

Portanto, mantém-se a r. decisão, com a ressalva de que, posteriormente, a questão possa ser reapreciada, desde que constatados os requisitos próprios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024